Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001795-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INELDE MARIA DEMOSSI - CPF: 028.183.169-60 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GIACOMELLI - CPF: 542.369.329-20 (AGRAVANTE), NOEMI TEREZINHA GEMELLI GIACOMELLI - CPF: 512.369.239-87 (AGRAVANTE), JESSICA GIACOMELLI - CPF: 081.886.639-05 (ADVOGADO), AUTO POSTO RENASCER LTDA - CNPJ: 07.825.865/0001-36 (AGRAVADO), CIRO GEMELLI JUNIOR - CPF: 615.248.831-15 (AGRAVADO), ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI - CPF: 708.780.051-53 (AGRAVADO), ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 016.689.501-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESS
U
AL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPR
I
MENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPR
O
VAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS PR
O
BATÓRIO DO EXECUTADO. TEMA 1234/STJ. CON
S
TRIÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a i
m
penhorabilidade de imóvel, sob o fundamento de tratar-se de pequena propriedade rural expl
o
rada pela família, determinando a desconstituição da penhora anteriormente re
a
lizada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o imóvel penhorado pree
n
che os requisitos constitucionais e legais para ser reconhecido como pequena propriedade rural impenhorável; e (
ii
) se houve comprovação de que a área é efetivamente explorada pela família para fins de subsistência, requisito indi
s
pensável à incidência da proteção prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A proteção conferida à pequena propriedade rural possui natureza constituci
o
nal e objetiva resguardar o patrimônio mínimo necessário à subsistência da f
a
mília agricultora, exigindo, para sua incidência, a demonstração cumulativa de que o imóvel se enquadra no conceito legal de pequena propriedade e que é ef
e
tivamente trabalhado pelo núcleo familiar.

4.
Embora a área do imóvel — aproximadamente 12,10 hectares — esteja dentro do limite legal de pequena propriedade rural, não restou comprovada sua expl
o
ração familiar com finalidade produtiva voltada à subsistência dos proprietários.

5.
O laudo de constatação judicial
elaborado por Oficial de Justiça
evidencia que parcela significativa do imóvel é dest
i
nada à exploração econômica por terceiros, mediante locações comerciais, inclusive com funcionamento de restaurante, borrach
a
ria e empresa de serviços automotivos, circunstâncias que revelam destinação predominantemente e
m
presarial.

6.
A utilização direta do imóvel pela executada limita-se à moradia e à criação doméstica de pequeno número de aves para consumo próprio, inexistindo prova de atividade agrícola familiar capaz de caracterizar exploração produtiva volt
a
da à manutenção do núcleo familiar.

7.
Ademais, restou demonstrado que a executada exerce atividade profissional r
e
munerada
de gerência de posto de combustível
fora da propriedade, o que reforça a conclusão
de que a subsistência familiar não decorre da exploração do imóvel.

8.
O laudo de avaliação juntado aos autos reforça tal conclusão ao indicar que o bem possui estrutura típica de posto de combustíveis, ainda que atualmente desativado, com a presença de tanques subterrâneos para armazenamento de combustíveis e instalações dest
inadas à atividade empresarial, evidenciando
que o imóvel possui vocação econômica e estrutura incompatível com a caracterização de unidade produtiva familiar rural.

9.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao executado comprovar o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, especialmente a efetiva exploração familiar da terra, ônus probatório que não foi cumprido no caso concreto.

10.
Ausente
a
demonstração de que o imóvel constitui base produtiva familiar de
s
tinada à subsistência, não incide a proteção constitucional da impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e
manter
a penhora incidente sobre o imóvel, determinando o prosseguimento dos atos execut
i
vos no cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a
demonstr
a
ção cumulativa de que o imóvel se enquadra no limite legal e é efetivamente explorado pela família para sua subsistência.

2
. A ausência de prova da exploração familiar produtiva do imóvel afasta a proteção prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC, legitimando a man
u
tenção da penhora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, 5o, XXVI, e 6o; CPC, art. 833, VIII; L. no 8.629/1993, art. 4o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
no 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy
A
n
drighi
, Corte Especial, j. 06.11.2024; STJ,
REsp
no 1.408.152/PR, Rel. Min.
Luis
Fel
i
pe Salomão, 4a Turma, j. 01.12.2016; TJMT, AI no 1016480-19.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo
interposto por
PAULO ROBERTO GIACOMELLI
e
NOEMI TEREZINHA GEMELLI GIACOMELLI
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito
Cristiano dos Santos Fialho, da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1004703-31.2020.8.11.0015
apresentado em desfavor
de

AUTO POSTO RENASCER LTDA
,
CIRO GEMELLI JUNIOR

e

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI
,
acolheu o pedido dos executados, ora agravados, a fim de desconstituir a penhora de imóvel realizada nos autos, tendo em vista o reconhecimento da sua impenhorabilidade
por se tratar de pequena propriedade rural
(ID:
342575890
).

Em suas razões recursais, os agravantes
se insurgem
contra a decisão que acolheu
o
pedido de
reconhecimento da
impenhorabilidade
de imóvel
, com fundamento no artigo 833, VIII, do CPC e no artigo 5o, XXVI, da Cons
tituição Federal, reconhecendo-o
como pequena propriedade rural indispensável à subsistência familiar, e,
por conseguinte, desconstituiu
a constrição judicial que gravava
o
bem.

Em síntese, os recorrentes alegam a
intempestividade do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade
, uma vez que os agravados foram
devidamente intimados da penhora realizada em 12/12/2022, ou seja, há mais de três anos, sem qualquer impugnação tempestiva, conforme exigem os
arts
. 525, §11, e 917, §1o, do CPC.

Defendem que
o imóvel não preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para ser considerado pequena propriedade rural protegida contra penhora
, tendo em vista que é utilizado há anos com finalidade nitidamente comercial, inclusive locado a terceiros, não sendo explorado diretamente pela família.

Afirmam que
não se comprovou a exploração agrícola como principal fonte de subsistência dos sócios da empresa agravada
, os quais, inclusive, atuam como empregados (gerentes) em postos de combustíveis, com vínculos celetistas, residindo um deles em outro estado.

Destacam a
existência de múltiplas penhoras e hipotecas incidentes sobre o mesmo imóvel
, em favor de outros credores, inclusive com execuções em estágio avançado, revelando que o imóvel serve como garantia patrimonial empresarial e não como bem de subsistência.

Asseveram que há perigo de dano irreversível caso a decisão agravada não seja reformada, haja vista que os agravantes perderiam a única garantia real de satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Ao final, requerem a concessão de
efeito suspensivo ao agravo
, para que sejam sustados os efeitos da decisão interlocutória até julgamento final do recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para que seja mantida a penhora sobre o imóvel, ou, alternativamente, mantida a constrição de 50% do bem, correspondente à cota do sócio
CIRO GEMELLI JUNIOR
, também executado no feito originário.

O pedido de concessão de efeito ativo foi deferido, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada
que determinou o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel descrito nos autos
, ficando expressamente consignado que não deverá ser realizado qualquer ato de alienação
judicial do bem objeto de constrição até ulterior deliberação de mérito por esta Câmara julgadora (ID: 343404898).

Em sua contraminuta, os agravados pugnaram pelo desprovimento do agravo, bem como requereram a juntada de documentos novos em sede recursal (ID: 349449885).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, extrai-se dos autos que
PAULO ROBERTO GIACOMELLI
e
NOEMI TEREZINHA GEMELLI GIACOMELLI
apresentaram o
Cumprimento de Sentença n. 1004703-31.2020.8.11.0015
em desfavor de
AUTO POSTO RENASCER LTDA
,
CIRO GEMELLI JUNIOR
e
ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI
, visando
a
satisfação de seu crédito no valor de R$ 824.912,44 (oitocentos e vinte quatro mil, novecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), devidamente atualizado, decorrente de sentença que condenou os executados ao pagamento de indenização por danos materiais em favor dos exequentes (ID: 85878942, na origem).

No decorrer do processamento do feito, considerando a ausência de pagamento voluntário pelos executados, em decisão datada de 18/11/2022, foi deferida a penhora do imóvel
objeto da matrícula n. 11.591 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT (
ID: 104327524
, na origem
).

Posteriormente, em manifestação datada de 22/06/2025, os executados
AUTO POSTO
RENASCER LTDA
e
ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI
, ora agravados, apresentaram requerimento de suspensão do leilão judicial do imóvel e reconhecimento da impenhorabilidade do bem por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família (ID: 198205787
, na origem
).

Ao apreciar a demanda,
o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão interlocutória acolhendo o pedido dos executados e
desconstituindo a penhora do
imóvel, tendo em vista o reconhecimento da sua impenhorabilidade, nos seguintes termos:

(...)

Com efeito, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora [art. 5.o, inciso XXVI da CRFB/88]. Com a proteção constitucional, o bem da vida protegido ganha
‘status’
de direito fundamental do grupo familiar, não cedendo ante a gravação do bem com hipoteca.

A ratificar tal posicionamento, extrai-se da jurisprudência do
Augusto Supremo Tribunal Federal
o seguinte aresto:

(...)

Ainda, segundo a legislação de regência, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele res
i
dam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. A impenhorabilid
a
de compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso
profissional, ou móveis que guarnecem a casa
, desde que quitados [art. 1.o, parágrafo único da Lei n.o 8.009/1990].

Nesta senda, de acordo com entendimento consolidado p
e
lo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
através da edição da súmula n.o 486,
“éimpenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”
.

Diante de tudo isso, verifica-se que, se a proteção legal tem por escopo resguardar o direito de moradia da entidade familiar, o fato de o imóvel pertencer à sociedade empresária, por si só, não retira a proteção legal, se houver demonstração de que o bem é utilizado para moradia do sócio e de sua família. Caso contrário, haveria o esvaziamento da salvaguarda legal e se d
a
ria maior relevância do direito de crédito em detrimento da ut
i
lização do bem como residência pelo sócio e por sua família.

A ratificar tal posicionamento, extrai-se da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
o seguinte aresto, que versa acerca de questões semelhantes:

(...)

Pois bem. Dos documentos acostados aos autos (ID n.o 198205779), é possível verificar a existência de elementos de prova que demonstram que o imóvel constrito possui uma área de 12,10ha (doze hectares e dez ares) e pode ser enquadrado como pequena propriedade rural. De acordo com o art. 4.o,
inciso II, alínea
‘a’
da Lei n.o 8.629/1993, conceitua-se como p
e
quena propriedade o imóvel rural de até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. A executada tro
u
xe aos autos documento que demonstra que o módulo fiscal no Município de Sinop equivale a
90ha
(noventa hectares) (ID n.o 200690700, pág. 5). O exequente não apresentou qualquer pr
o
va em sentido contrário, restando incontroverso, portanto, o e
n
quadramento do imóvel como pequena propriedade rural.

Neste caso,
“é ônus do pequeno proprietário, executado, a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural. No entanto, no tocante à exigê
n
cia da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência (NCPC, art. 375)”
[
STJ
–
REsp
n. 1.408.152/PR, relator Mini
s
tro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/12/2016,
DJe
de 2/2/2017].

Além disso, não obstante o imóvel esteja registrado em nome da sociedade empresária
Auto Posto
Renascer
Ltda
(ID n.o 198205779), do conteúdo do auto de constatação acostado ao ID n.o 200207282, é possível verificar que a executada Elaine de Oliveira Fernandes (sócia da sociedade empresária que detém o registro da propriedade do bem imóvel constr
i
to),
juntamente com sua entidade familiar, residem e exploram diretamente o imóvel constrito, onde criam galinhas para su
b
sistência da família
.

Do auto de constatação é possível extrair ainda que "partes do bem imóvel" estão locadas/arrendadas a terceiros, das segui
n
tes formas: a) uma área de aproximadamente 100m (cem m
e
tros) está locada ao senhor Celso
Pivotti
, que paga o aluguel mensal no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), dir
e
tamente a Eliane de Oliveira Fernandes, mediante contrato ve
r
bal; b) uma área onde está localizada uma borracharia e uma “pocilga”, com criação de carneiro e porcos, está locada ao senhor Vitor Rafael Zanella, que também paga o valor de al
u
guel mensal na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), diretamente a Eliane de Oliveira Fernandes, mediante contrato verbal; c) uma área onde funciona um Posto de Molas e Carr
o
cerias
, está
locada ao senhor Douglas
Janner
Wolff, que paga o valor de aluguel mensal na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), diretamente a Eliane de Oliveira Fernandes, mediante contrato verbal; d) uma área arrendada
ao senhor
V
e
lasio

Schiwingel
, onde há uma pequena lavoura de milho.

Assim, seja por qualquer ângulo que se analise o feito, verifica-se que o bem imóvel constrito nos autos merece a proteção legal de impenhorabilidade. É que há nos autos elementos de prova de que o imóvel constrito se qualifica como pequena propried
a
de rural e, ainda que esteja registrado em nome de sociedade empresária, é utilizado para moradia exploração diretamente por sua sócia e de sua família. Além disso, ainda que pequenas partes do imóvel estejam locadas/arrendadas a terceiros,
é po
s
sível verificar também que a pequena renda obtida com as l
o
cações/arrendamentos é revertida para a subsistência da ent
i
dade familiar
.

Portanto, a regra da impenhorabilidade do bem imóvel impede a manutenção do ato de constrição judicial, na medida em que a norma objetiva concretizar a aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana [art. 1.o, inciso III da CRFB/88] e materializar a proteção das necessidades básicas de moradia [art. 6.o da CRFB/88].

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido acostado ao ID n.o 198205787 para a finalidade
de
Desconstituir
a penhora do imóvel realizada nos autos.
Preclusa esta decisão
, expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT para o fim de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento do registro da penhora (R-16-11.591) na matrícula imobiliária n.o 11.591.

(...) (ID: 218037903, na origem
)

Irresignados
,
os agravantes interpuseram
o presente recurso, por meio do qual intenta
m

a reforma da decisão recorrida,
para que seja mantida a penhora sobre o imóvel, ou, alternativamente, mantida a constrição de 50% do bem, correspondente à cota do sócio
CIRO GEMELLI JUNIOR
, também executado no feito originário.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análiserestrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a
matéria de fundo, nem para asque não foram deduzidas em primeiro grau,sob penade supressão de instância.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o imóvel objeto da matrícula no 11.591 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT encontra-se protegido pela regra constitucional de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição da República, ou se, ao contrário, ausentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento dessa garantia, deve ser mantida a constrição judicial determinada nos autos de cumprimento de sentença.

A Constituição
Federal
, em seu
art
. 5o, inciso XXVI, estabelece proteção expressa à pequena propriedade rural trabalhada pela família, declarando sua impenhorabilidade para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva. Tal garantia constitucional foi reproduzida pelo legislador infraconstitucional no
art
. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, que arrola entre os bens impenhoráveis
“
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”
.

Essa proteção constitui garantia fundamental destinada a assegurar o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana e a subsistência do núcleo familiar dedicado à atividade agrícola. Cuida-se de instrumento de política agrária e de justiça social que visa impedir que a família rural
seja
privada de seu único meio de trabalho e moradia em razão de dívidas contraídas.

A interpretação desses dispositivos foi consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos:
(i)
que o imóvel se enquadre na definição legal de pequena propriedade rural; e

(
ii
)
que a propriedade seja efetivamente explorada pela família
para sua própria subsistência
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE
RURAL .
ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA
PROVA .
EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (...)
3
.
Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (
ii
) que seja explorado pela família.
(STJ -
REsp
: 2080023 MG 2023/0207201-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/11/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
11/11/2024)

Ainda sobre a matéria,
ao julgar o Tema Repetitivo 1234, o Superior Tribunal de Justiça fixou
a
tese
de que
“é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade”
.

Dessa forma, consolidou-se o entendimento de que é ônus do executado demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos para a configuração da impenhorabilidade.

Desse modo, ainda que comprovada a dimensão do imóvel dentro dos limites legais da pequena propriedade rural —

aferido a partir do conceito previsto no art. 4o, II, “a”, da Lei no 8.629/1993 (até quatro módulos fiscais) — permanece indispensável
a
comprovação de que a terra é efetivamente explorada pelo núcleo familiar e constitui meio de subsistência dos proprietários.

De início, observa-se que o imóvel objeto da controvérsia, matriculado sob o no 11.591 no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, encontra-se registrado em nome da pessoa jurídica
AUTO POSTO
RENASCER LTDA.
, sociedade empresária que tem como
sócios
CIRO
GEMELLI JUNIOR

e
ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES
, todos figurando como executados nos autos de origem
.

Ainda assim, os agravados sustentam que o referido bem estaria abrangido pela proteção constitucional da pequena propriedade rural, afirmando que a área possui dimensão inferior ao limite legal de quatro módulos fiscais e que o imóvel seria utilizado para fins relacionados à subsistência do núcleo familiar, circunstâncias que, em tese, ensejariam o reconhecimento de sua impenhorabilidade.

No caso concreto, não há controvérsia quanto ao primeiro requisito, pois consta dos autos que o imóvel possui área aproximada de 12,10 hectares, sendo que o módulo fiscal do Município de Sinop/MT corresponde a 90 hectares, circunstância que, em tese, permitiria o enquadramento do bem como pequena propriedade.

Todavia, o segundo requisito,
consistente na exploração familiar do imóvel
,
não restou comprovado nos autos.

Ao contrário, os elementos probatórios produ
zidos apontam em sentido oposto.
O laudo de constatação judicial elaborado pelo Oficial de Justiça, em diligência realizada no imóvel em 04 de julho de 2025, revela que grande parte da área
encontra-se
destinada à exploração econômica por terceiros, mediante locação, conforme detalhado
no referido auto de verificação (ID: 200207282 e ID: 200207288, na origem).

Conforme se extrai do referido laudo
, na área frontal do imóvel, com cerca de 100 metros voltados à rodovia BR-163, encontram-se instalados diversos estabelecimentos comerciais explorados por terceiros, todos mediante pagamento de aluguel à agravada
ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES
, que é uma das sócias do
AUTO POSTO
RENASCER LTDA
, ambos executados
.

Consta
ainda
do relatório que:

(i)
h
á um restaurante em funcionamento, explorado pelo Sr. Celso
Pivotti
, que paga aluguel mensal de R$ 1.500,00 à agravada, sem contrato formal de locação;

(
ii
)

na parte central do imóvel está instalada a denominada “Borracharia do Kiko”, de propriedade do Sr. Vitor Rafael Zanella, que também paga aluguel mensal de R$ 1.500,00;

(
iii
)
nos fundos da estrutura
originalmente destinada a posto de combustíveis funciona a empresa “Central Diesel – Posto de Molas e Carrocerias”, explorada pelo Sr. Douglas
Janner
Wolff, que paga aluguel mensal de R$ 2.500,00
(ID: 200207282 e ID: 200207288, na origem)
.

Além dessas locações comerciais, o laudo aponta que a área remanescente do imóvel
encontrava-se
, à época da diligência, com plantio de milho em fase de maturação, cuja exploração agrícola
não é realizada pela família da executada
, mas sim por terceiro arrendatário, identificado como Sr.
Velasio

Schiwingel
.
Consta ainda que a
própria agravada confirmou ao Oficial de Justiça que recebe parcela anual decorrente desse arrendamento, tendo informado que, no ano de 2024, a exploração do milho rendeu aproximadamente R$ 7.500,00.

No que diz respeito à utilização direta do imóvel pela família, o laudo registra apenas a existência de uma pequena área destinada à moradia da agravada, onde se encontra uma residência de alvenaria ocupada por ela, sua mãe e dois filhos.

O documento também descreve a existência, nos fundos da casa, de um pequeno cercado contendo
“
algumas galinhas da espécie poedeiras, e outras da espécie caipira, entre vinte e vinte e cinco aves ao todo”
, sendo que a mãe da agravada, dona Madalena, teria relatado ao Oficial de Justiça que
“
as aves são para consumo próprio e para coletar ovos para a família”
.

Cumpre destacar, ainda, que o próprio laudo de constatação registra que a agravada exerce atividade laboral fora do imóvel, tendo sido localizada pelo Oficial de Justiça em seu local de trabalho, no
Auto Posto
Rede América, onde exerce função de gerência, com jornada diária de aproximadamente oito horas.

A própria executada confirmou que trabalha naquele estabelecimento há algum tempo, recebendo salário mensal para a manutenção da família.

Tal circunstância evidencia que a subsistência do núcleo familiar
não decorre da exploração do imóvel rural
, mas sim de atividade profissional exercida fora da propriedade.

Outrossim, compulsando os autos do cumprimento de sentença, verifica-se que consta também laudo de avaliação realizado por Oficial de Justiça avaliador (ID:
155793503
, ID:
155794944
e ID:
155794946
, todos na origem), do qual se extrai que o bem possui nítidas características de um posto de combustível, ainda que desativado.
Registre-se que a referida documentação foi juntada antes da prolação da decisão recorrida, ou seja,
tratam-se
de provas que foram objeto de análise
no momento em que
foi proferida.

Nessa linha, consta na avaliação que
“no local tem
4
(quatro)
tanques
, para guarda de combustíveis, com capacidade nominal de 30.000 litros cada, sem produto em seu interior”
e
“tem um tanque, para guarda de óleo lubrificante usado com capacidade nominal de 5.000 litros, vazio”
(ID:
155794950
, na origem).

Na sequência, foi elaborada a seguinte tabela de avaliação do imóvel:

Portanto, constata-se que
as provas constantes dos autos
não corroboram
a alegação de que o imóvel se trata de pequena propriedade rural efetivamente explorada
pela família com finalidade p
rodutiva.

Em casos semelhantes
,
nos quais não houve a efetiva comprovação da destinação do imóvel à própria subsistência familiar, já decidiu este Egrégio Tribunal
que não se configura a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC. Vejamos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – REJEITADA A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DETERMINADA A PENHORA SOBRE O IMÓVEL – ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até
4
(quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família.
O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164801920248110000, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL
RURAL .
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO
FAMILIAR .
ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO TARDIA. COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. RECURSO
DESPROVIDO .
(...)
8
.
Não há nos autos provas suficientes da efetiva exploração do imóvel pela família. As faturas de energia elétrica, contrato de internet e notas fiscais de insumos apresentados não demonstram de forma inequívoca a existência de produção agrícola voltada à subsistência familiar
. 9.
Compete ao executado demonstrar que a pequena propriedade rural é efetivamente trabalhada pela família para que se reconheça sua impenhorabilidade.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10362688220258110000, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL
RURAL .
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE
AFASTADA .
PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
RECURSO .
DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) De acordo com o Tema 1.234 do STJ (
REsp
2 .080.023/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
), o ônus de comprovar a exploração familiar do imóvel recai sobre o
executado .

No caso concreto, os agravantes não apresentaram qualquer elemento probatório apto a demonstrar a utilização do bem para sustento familiar, limitando-se a alegações genéricas. A mera afirmação de uso agrícola não supre a exigência de prova mínima. Ausente comprovação do requisito essencial da exploração familiar, a proteção constitucional e legal da impenhorabilidade não incide
. Mantém-se, portanto, a penhora sobre o imóvel rural e o prosseguimento dos atos expropriatórios determinados pelo juízo de
origem .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10244390720258110000, Relator
.:
TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025)

Ademais, e
mbora não
se
deva falar em intempestividade da alegação de impenhorabilidade, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, chama a atenção o expressivo lapso temporal transcorrido entre a decisão que determinou a penhora, datada de 18/11/2022, e a suscitação da tese de pequena propriedade rural pelos executados.

Com efeito, tal alegação somente foi apresentada às vésperas da realização da hasta pública designada para a alienação judicial do imóvel, circunstância que, embora não impeça o exame da matéria, revela comportamento processual tardio e reforça a necessidade de análise criteriosa acerca do efetivo preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida.

Cumpre destacar que a razão de ser da norma prevista no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil reside na proteção da pequena propriedade rural efetivamente explorada pelo núcleo familiar, assegurando à família agricultora os meios mínimos de subsistência e preservando a dignidade da pessoa humana.

Trata-se de mecanismo de tutela do patrimônio mínimo necessário à manutenção da atividade rural familiar, e não de instrumento destinado a resguardar, de forma indiscriminada, o patrimônio de devedores que não comprovem a exploração direta da terra ou a dependência econômica da propriedade.

Por essa razão, a incidência da regra de impenhorabilidade pressupõe demonstração concreta de que o imóvel constitui efetivamente base produtiva da família, não podendo ser aplicada quando ausente
a
comprovação de que
a
propriedade cumpre essa função social específica.

Diante desse quadro fático, observa-se que a propriedade não se caracteriza como unidade produtiva familiar rural, mas sim como imóvel parcialmente utilizado para moradia e predominantemente destinado à exp
loração econômica por terceiros, com finalidade completamente distinta da rural.

Embora a jurisprudência admita
que a exploração indireta da pequena propriedade rural — por meio de arrendamento ou parceria agrícola — não afaste automaticamente a impenhorabilidade, tal situação exige prova robusta de que os frutos dessa exploração se destinam efetivamente à subsistência da família.

Nesse sentido
, já decidiu
esta
Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR INDIRETA POR ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA RENDA À SUBSISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. TEMA 1234/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...)
5
.
A jurisprudência consolidada admite que o arrendamento da
pequena propriedade rural não afasta a impenhorabilidade, mas exige prova robusta de que a renda obtida é efetivamente destinada à subsistência da família, não bastando
a
mera alegação ou apresentação de despesas isoladas
. 6. No caso concreto, embora o agravante tenha comprovado sua condição de saúde debilitante através de vasta documentação médica e apresentado o contrato de arrendamento (pagamento de 10 sacas de soja por hectare/ano-safra),
não logrou demonstrar o nexo causal entre a receita do arrendamento e o custeio das despesas familiares e médicas, inexistindo nos autos extratos bancários, recibos de pagamento ou documentos que correlacionem o recebimento dos valores do arrendatário com sua aplicação nas despesas de subsistência
. 7. A ausência de prova concreta do fluxo financeiro, desde o recebimento da renda do arrendamento até sua aplicação direta na manutenção familiar, configura descumprimento do ônus probatório estabelecido pelo Tema 1234/STJ, impedindo o reconhecimento da impenhorabilidade, pois a proteção legal visa garantir o patrimônio mínimo necessário à subsistência, não criando blindagem patrimonial genérica. (...) Tese de julgamento: "
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural prevista no art. 833, VIII, do CPC, quando explorada indiretamente por arrendamento, exige prova robusta de que a renda obtida é efetivamente destinada à subsistência familiar, não bastando
a
comprovação de despesas isoladas sem demonstração do nexo causal com os recursos provenientes do arrendamento
." (...) (N.U 1038170-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

No presente caso, entretanto, inexiste prova de que os valores recebidos a título de locação sejam destinados à subsistência da família.

A agravada não apresen
tou documentos que comprovassem
a destinação da renda das lo
cações para manutenção familiar,
a
dependência econômica da família em
relação à exploração do imóvel e
a existência
de atividade agrícola familiar efetivamente desenvolvida no imóvel
.

Ademais, observa-se que as locações identificadas no imóvel em questão sequer se
trataram
de arrendamento ou parceria agrícola, negociações típicas de imóveis com finalidade rural, mas meros contratos verbais de locação com
finalidade econômica, tais como a borracharia e o restaurante mencionados no laudo de constatação.

Ressalte-se, por fim, que as informações constantes do laudo de constatação — referentes à exploração comercial do imóvel por terceiros, à criação doméstica de pequeno número de aves e ao exercício de atividade laboral externa pela agravada — não foram infirmadas
por prova em sentido contrário, tratando-se de elemento produzido por Oficial de Justiça e, portanto, detentor de fé pública.

A ausência de comprovação desses elementos revela o descumprimento do ônus probatório estabelecido pelo Tema 1234
do Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível o reconhecimento da impenhorabilidade
do

imóvel
em questão.

Imperioso mencionar
que os documentos apresentados pela agravada apenas nesta instância recursal
não podem ser objeto de análise
por este Tribunal, por configurarem indevida inovação recursal. A apreciação de elementos probatórios não submetidos ao crivo do juízo de origem implicaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como aos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Contudo, a
inda que assim não o fosse, observa-se que a agravada se limitou a realizar a juntada de vídeos nos quais terceiros afirmam que adquirem ovos da recorrida
.
Ocorre
que
tais informações não infirmam as conclusões adotadas, em especial os diversos elementos constantes do laudo de constatação
e do laudo de avaliação do bem, ambos
elaborado
s
por Oficial de Justiça
,
que indicam que a exploração do imóvel se dá com fins econômicos e não para a exploração familiar rural.

Por fim, registre-se, para fins de delimitação da controvérsia, que a discussão devolvida a esta instância recursal
restringe-se
à verificação do preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da
impenhorabilidade da
pequena propriedade rural
, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

Não se examina, no presente julgamento, eventual caracterização do imóvel como
bem de família
, instituto jurídico distinto, disciplinado pela Lei n. 8.009/1990, que possui pressupostos próprios para sua configuração. Assim, a análise do caso limita-se à incidência ou não da proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural trabalhada pela família, tal como delimitado pelas alegações das partes e pelo objeto da decisão agravada.

Dessa forma, embora a área do imóvel se enquadre objetivamente no conceito de pequena propriedade rural, não se verifica, no caso concreto, o preenchimento do requisito essencial relativo à exploração familiar
agrícola
da
área para sua própria substância, de modo que, a
usente tal requisito, não se aplica a proteção constitucional da impenhorabilidade.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
interposto por
PAULO ROBERTO GIACOMELLI
e
NOEMI TEREZINHA GEMELLI GIACOMELLI
,
para reformar a decisão recorrida e
manter
a penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 11.591 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT
, determinando o prosseguimento dos atos executivos no cumprimento de sentença
de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026